Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE FISCALIZAR OS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo autor, de obter declaração de inexistência de dívida assim como a condenação da ré, ora apelante, à restituição de valores irregularmente sacados da conta do apelado ou transferido a terceiro em razão do alegado ilícito praticado por terceiros.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre do risco da própria atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
3. No caso em deslinde verifica-se que o demandante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que foi a causa de concessão da portabilidade de créditos e do pretenso empréstimo bancário em seu nome. Assim, é certa a ocorrência do alegado ilícito e da falha de prestação de serviço pela apelante.
4 A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
5. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado.
6. A distribuição dos ônus da sucumbência determinada pelo Juízo singular deve ser mantida.
7.Recurso conhecido e desprovido